Tribunal: STF
Processo: ARE 1543271
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA. ADIS Nº 6.586/DF E Nº 6.587/DF. DEMISSÃO, EXONERAÇÃO E RESCISÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MEDIDA INDIRETA EM LEI. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Professor de Educação Básica II. Temporário. LC 1093/2009. Pretensão voltada à reintegração do autor ao cargo. Contrato rescindido em razão de não ter tomado a vacina contra a Covid-19 por razões de foro íntimo e convicção religiosa. Decreto Estadual nº 66.421/2022 que determina a vacinação obrigatória dos agentes públicos contra a Covid-19. Direito a liberdade de crença e convicção filosófica que deve ser ponderada em face do direito à vida e à saúde. Entendimento do STF no julgamento do ARE 1.267.879 (Tema 1103). Sentença reformada. Reexame necessário e recurso voluntário providos.” (e-doc. 65, p. 2).



    2. Opostos dois embargos de declaração, os primeiros não foram conhecidos e os últimos, rejeitados (e-docs. 74 e 81).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea "a" do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 3º, inc. IV; 5º, incs. VI, XII e XLI; e 6º da Constituição da República.



    3.1. Narra que teve seu contrato de professor encerrado por não apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. Sustenta que a Corte estadual contrariou o decidido pelo STF no julgamento das ADIs nº 6.586/DF e nº 6.587/DF, no sentido de que "a vacinação compulsória não implicava vacinação forçada e que a implementação da compulsoriedade poderia se dar de formas indiretas, pela restrição de certas atividades ou frequência a determinados lugares, as quais estivessem previstas em lei e respeitassem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas".



    3.2. Argumenta que "qualquer penalidade, limitação ou restrição a direitos depende de estrita tipificação da conduta em lei em sentido estrito". Alega inexistir previsão legal expressa de penalidade na Lei Complementar paulista nº 1.093, de 2009, para o servidor que não se vacina. 



    3.3. Afirma que a imposição de vacinação como condição ao trabalho viola liberdades constitucionais individuais. Assevera que, "in casu, houve violação direta ao direito à inviolabilidade de consciência e de crença" (e-doc. 87). 



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta a constitucionalidade da exigência de comprovante de vacinação e que "a decisão liminar proferida na ADPF 898 também chancelou o entendimento da obrigatoriedade da vacinação no âmbito das relações laborais". Discorre sobre normativo do TJSP pelo qual se determina a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacinação a todos os usuários de prédios forenses (e-doc. 92).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas”, e de incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada: 



    "Quanto ao mérito, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus foram adotadas medidas a níveis federal, estadual e municipal. Dentre elas, ficou estabelecida a necessidade da vacinação compulsória, conforme disposto no art. 3º, III, “d”, da Lei Federal nº 13.979/2020. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é constitucional a exigência de vacinação. A este respeito, confiram-se: I. HC 210215; Relator(a): Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 15/12/2021; Publicação: 07/01/2022; II. ADPF 756 TPI-décima segunda; Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 31/12/2021; Publicação: 10/01/2022. 



    No mesmo sentido, destaca-se o julgado do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça



(...)



    Nesse sentido, o Estado de São Paulo, com a edição do Decreto Estadual nº 66.421/2022, determinou que os servidores e empregados da Administração Pública estadual deveriam encaminhar, no prazo de 5 dias contados da publicação do decreto, cópia do documento comprobatório da vacinação ou atestado médico que evidencie contraindicação para a vacinação contra a Covid-19:



    (...)



    Ocorre que, na hipótese dos autos, deixou o autor de se vacinar por foro íntimo e convicção religiosa. Indiscutível que a Constituição Federal assegura o direito à liberdade religiosa e de crença, conforme art. 5º, incisos VI e VIII. Entretanto, no que toca a obrigatoriedade de vacinação, que resguarda o direito à vida e a saúde, a liberdade de crença e de convicção filosófica deve ser ponderada. 



    Nesse sentido o STF fixou o Tema nº 1103 ao julgar o ARE 1.267.879/SP, sob o regime de repercussão geral, cuja ementa transcrevo abaixo (grifo nosso): 



(...)



    Dessa forma, deve ser reformada a r. sentença para julgar a ação improcedente, denegando a segurança pleiteada e para revogar a tutela de urgência concedida em sentença." (e-doc. 65, p. 5-9). 



    7. A interpretação constitucionalmente adequada do art. 3º, inc. III, al. “d”, da Lei federal nº 13.979, de 2020, pela qual se permitiu às autoridades determinar a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas, foi objeto de discussões pelo Pleno deste Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs nº 6.586/DF e nº 6.587/DF. Após extenso debate, foram estabelecidas, na ocasião, as seguintes teses:



    "I - A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente."



    (ADI nº 6.586/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 07/04/2021).



    8. Conclui-se, assim, ser possível ao Poder Público implementar medidas indiretas para garantir a vacinação — desde que tais medidas sejam previstas em lei ou dela decorrentes; estabelecidas com o devido respeito à dignidade humana e aos direitos fundamentais; e que sejam atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.



    9. No caso, a Corte estadual entendeu justificada a extinção do contrato da parte recorrente pela mera existência de determinação, no Decreto nº 66.421, de 2022, de obrigação de apresentação de comprovante de vacinação. Não é possível vislumbrar no acórdão, assim, qualquer previsão em lei de que a recusa à vacinação poderia culminar na extinção do contrato, tal como realizada no caso concreto.



    10. Há menção à outra norma, a Lei Complementar estadual nº 1.093, de 2009, apenas na sentença. Entretanto, ao interpretá-la, o juízo de piso concluiu inexistir nela previsão de penalidade para o servidor que não se submeter a vacinação:



    "Nesse contexto, e (o que é mais importante) não havendo previsão expressa na lei de regência (Lei Complementar Estadual 1093/2009) de penalidade para o servidor público que não se submeter a vacinação, há que se reconhecer o direito líquido e certo do impetrante. 



    Isso porque, decorre de nosso sistema constitucional que qualquer penalidade, limitação ou restrição a direitos depende de estrita tipificação da conduta em lei em sentido estrito." (e-doc. 41, p. 3).



    11. A ausência da necessária lei torna inviável a análise do atendimento ao respeito à dignidade humana e aos direitos fundamentais, bem como à razoabilidade e à proporcionalidade da medida implementada, como explicita o descabimento da rescisão contratual realizada no caso.



    12. Posto isso, entendo válido mencionar que, no julgamento do ARE nº 1.438.938/SC, de minha relatoria (j. 1º/02/2024, p. 02/02/2024), foi mantido acórdão da Corte estadual pela inconstitucionalidade de norma que previu, como medida indireta para garantia de vacinação contra o vírus da Covid-19, a demissão, exoneração e rescisão de contrato de servidores e estagiários que optassem por não se vacinar.



    13. Válido, ainda, citar a decisão proferida no ARE nº 1.491.660/SP, de relatoria do e. Min. Cristiano Zanin (j. 24/05/2024, p. 27/05/2024), que, em caso análogo ao presente, manteve acórdão do TJSP pelo qual se julgou indevida a rescisão contratual decorrente da não apresentação de comprovante de vacinação exigido pelo mesmo Decreto nº 66.421, de 2022, do Estado de São Paulo, discutido nestes autos.



    14. Assim, por estar em contrariedade com o entendimento desta Corte, firmado no julgamento das ADIs nº 6.586/DF e nº 6.587/DF, merece reforma o acórdão.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator